Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719061-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: R2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO NÃO REALIZADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DECISÃO MANTIDA. 01. O titular do domínio de imóvel objeto de compromisso de compra e venda tem legitimidade para figurar no pólo passivo da relação processual movida para cobrança de taxas condominiais, mesmo que tenha celebrado contrato de compra e venda, mas não cuidou de efetivar o registro no competente cartório imobiliário. 02. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Aduz, para tanto, que houve ciência inequívoca do condomínio recorrido de que o imóvel não mais lhe pertencia, tendo em vista a entrega das chaves aos compradores. Defende, ainda, a ausência de citação válida diante das provas juntadas aos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030